Tribunal: STF
Processo: RE 1470103
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POLICIAL CIVIL ESTADUAL. ANEXO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 16.004/2016. ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REFORÇO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIO. REGIME DIFERENCIADO DE PLANTÃO DE ADESÃO FACULTATIVA. SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO INCOMPATÍVEL COM ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTOS EM ATO NORMATIVO ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 5 – ID: 21d7481b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 6 – ID: 4d56e9a1)



    Afirma-se “a discussão pretende o direito do recorrente, que é polícial civil, ao recebimento do valor das horas extras conforme preconiza do art. 7º, XVI e art. 39, § 3º da CF/88, afastando, por conseguinte, a previsão dos valores previstos no Anexo Único da Lei nº 16.004/2016 do Estado do Ceará, porquanto esta se revela claramente inconstitucional”. (eDOC 6 – ID: 4d56e9a1, p. 6)



    Acrescenta-se que “o legislador infraconstitucional poderia estipular o valor da hora extra superior em mais de 50% (cinquenta por cento), mas nunca abaixo desse percentual, como fora feito por meio da Lei nº 16.004/2016, a qual estabelece valor fixo e irrisório, que não atende ao mínimo constitucional a que tem direito todo trabalhador”. (eDOC 6 – ID: 4d56e9a1, p. 12)



    Aduz-se que o trabalho não é exercido de forma voluntária e que esta Suprema Corte tem entendimento no sentido da possibilidade de pagamento de horas extras ao servidor remunerado através de subsídio. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta por policial civil em face do estado do Ceará, objetivando a percepção de horas extras prestadas acrescidas de 50%, nos termos dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual nº 12.124/1993), concluiu que a atividade que gera o pagamento da Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário não se relaciona a labor extraordinário, mas sim a serviço voluntário em escala de trabalho a ser cumprida fora do expediente normal.  Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida: 



    “este colegiado recursal compreendeu, considerando o regime de subsídios, a natureza da função e a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado do Ceará, não haver inconstitucionalidade do anexo único da Lei Estadual nº 16.004/2016, a qual trataria da instituição de gratificação de reforço operacional extraordinário, que seria de adesão facultativa. 



    Assim, com as devidas vênias à posição do juízo a quo e do Ministério Público Estadual e ressalvando o entendimento pessoal deste Relator, que restou vencido em alguns aspectos desse debate, prevalece, pelo princípio da colegialidade, que não merece prosperar a pretensão autoral de declaração de inconstitucionalidade do anexo único da Lei Estadual nº 16.004/2016, a qual trata da instituição de gratificação de reforço operacional extraordinário. 



    A referida lei, em seu Art. 1º, altera o Art. 80 da Lei Estadual nº 12.124/1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.789/2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 1º. O art. 80 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, com a redação dada pela Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 80. A Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário será devida ao policial civil de carreira que aderir voluntariamente, inscrevendo-se perante a Superintendência da Polícia Civil, para participar de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido e que efetivamente venha a participar do serviço para o qual seja designado, nas condições, limites e valores estabelecidos na Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006.” (NR). 



    Art. 2º O valor da Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário observará o disposto no anexo único desta Lei e será reajustado de acordo com as revisões gerais. 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.



    Como se observa, faz-se mister que o(a) policial civil se filie (via adesão), de forma voluntária, perante a Superintendência da Polícia Civil, para participar de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido(a). Dessa forma, não se trata de realização de jornada extraordinária, a qual implica em pagamento de horas extras, e, sim, de uma gratificação que o(a) policial receberá caso, voluntariamente, opte pelo sistema diferenciado. 



    Por isso, entendo que deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da referida norma. Ao aderir às regras do sistema diferenciado, o(a) policial passa a se beneficiar das vantagens relativas às folgas e aos valores devidos pelo exercício da função fora do horário ordinário. 



    Considerando a autonomia federativa atribuída ao Estado do Ceará e a natureza do serviço público em questão – que possibilita regime diferenciado de jornada de trabalho – denota-se que a gratificação questionada e as horas extras constitucionais constituem situações jurídicas distintas. 



    A norma constitucional (Art. 7º, XVI, da CF/88) possui incidência genérica e guia-se, dentre outros aspectos, pela presença de subordinação. A gratificação questionada (anexo único da Lei Estadual nº 16.004/2016) possui incidência específica, existindo enquanto direito subjetivo do(a) servidor(a) que deseje, voluntariamente, participar de regime diferenciado, fazendo a opção expressa por participar de escala para trabalho extraordinário, o que afasta a incidência da norma genérica constitucional.



    O regime diferenciado, com revezamento de servidores, constitui um regime especial de trabalho. Os servidores que trabalham nesse sistema de plantão possuem vantagens salariais e período de folga elastecida, para compensar a contínua jornada de trabalho. 



    A gratificação instituída, portanto, é autônoma e claramente mais específica do que a gratificação por serviço extraordinário (horas extras) constitucional. Nesse sentido, veja-se a situação análoga:



    (...)” (eDOC 5 – ID: 21d7481b, p. 4-5, grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de atividade de segurança. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1469476 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC). Natureza jurídica. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança pretendida. 2. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1469376 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente